Tribunal: TJDFT
Processo: 0705210-03.2020.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CLÁUSULAS DE VIGÊNCIA E DE RESILIÇÃO UNILATERAL. INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DO CONTRATO. INTERPRETAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO.

I – Na confissão de dívida e aditivo ao contrato de prestação de serviços, as partes estabeleceram (i) o prazo de vigência até 31/12/18 e (ii) a possibilidade de resilição unilateral da avença, mediante notificação com antecedência mínima de 30 dias. A dívida exequenda, consistente em indenização pelo período remanescente para conclusão do contrato, carece de liquidez, certeza e de exigibilidade, pois o apelado-executado procedeu à notificação, nos termos do contrato. Mantida a r. sentença que extinguiu a execução, arts. 485, inc. IV e 803, inc. I, ambos do CPC.

II - Apelação desprovida.